Tribunal: STF
Processo: HC 212840
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se busca, em síntese, a concessão da ordem “para determinar o trancamento, no que tange ao Fato 01, da Ação Penal em face do paciente em razão da evidente atipicidade da conduta, não havendo que se falar em adequação típica ao crime previsto no art. 96 da Lei 8.666/93, por qualquer dos motivos apresentados na fundamentação, impedindo, desta maneira, que o paciente continue a sofrer tão grave constrangimento ilegal e grave risco à sua liberdade de locomoção.”



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente